Tribunal: TCU
Processo: 017.030/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6645/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.030/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cassia Georgina da Silva Gomes (XXX.435.907-XX); Dilnar da Silva Dourado (XXX.604.624-XX); Joceli da Matta Moreira (XXX.556.107-XX); Karla Georgia da Silva Gomes (XXX.519.067-XX); Katia Georgiana Gomes Gonzaga (XXX.457.037-XX); Maria Sulamita de Freitas Fonteles (XXX.953.803-XX); Sonia Maria dos Santos Marinho (XXX.283.167-XX); Wzir Dourado Costa (XXX.460.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.